Tribunal: TJDFT
Processo: 0002634-53.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002634-53.2017.8.07.0017 RECORRENTE: REGINA LUCIA NOGUEIRA BARROS RECORRIDO: EDUARDO DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA DA EX-COMPANHEIRA. COMPROPRIEDADE NÃO AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PROTEÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRINCÍPIOS DA CONCENTRAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA, DA FUNÇÃO SOCIAL DO REGISTRO IMOBILIÁRIO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. IMISSÃO DE POSSE. RECUSA ILEGÍTIMA DE DESOCUPAÇÃO PELOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei n. 13.097/15 “não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no Registro de Imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel, ressalvados o disposto nos arts. 129 e 130 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que independam de registro de título de imóvel. 2. Na hipótese dos autos, os consortes possuíam apenas o direito de posse e fruição da coisa sobre imóvel em situação irregular. Divorciaram-se em 2011, quando acordarem que o varão transmitiria seus 50% para os filhos comuns. Sobreveio a regularização do imóvel em 2014, procedida apenas em nome do ex-consorte. O cônjuge virago nunca pediu o registro do acordo celebrado no divórcio na matrícula do imóvel. 3. Na matrícula imobiliária deixou de constar o condomínio ou copropriedade com a ex-consorte, logo há de se reconhecer a validade da posterior da alienação do bem a terceiro de boa-fé. 4. Resolvem-se em perdas e danos os direitos relativos à meação da parte prejudicada pela venda da coisa comum e sem seu consentimento ou recebimento da contrapartida, cuja análise demanda ação própria a ser ajuizada em desfavor do alienante (art. 499 c/c art. 490 e 492 do CPC). 3. A ação de imissão de posse é real e petitória. É o instrumento adequado para quem é proprietário, mas nunca teve posse. Do justo título de propriedade nasce o direito à posse (jus possidendi), quando há recusa do antigo proprietário em desocupar a unidade imobiliária. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 557, parágrafo único, do CPC, afirmando ser vedado às partes, na pendência de ação possessória, propor ação de reconhecimento do domínio; c) artigos 104, incisos I, II e III, 166, incisos IV e V, 167, §1o, inciso II, 1.247, 1.268, §2o, e 1.647, inciso I, todos do Código Civil, ao argumento de que a mulher separada judicialmente pode oferecer embargos de terceiro com base em partilha de bens, homologada judicialmente, ainda que não registrada no ofício de registro de imóveis; c) artigo 82, §2o, do CPC, pugnando pela inversão do ônus da sucumbência. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários fixados anteriormente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Tendo o Tribunal estadual se manifestado de maneira clara e fundamentada acerca das questões postas em debate, não há falar em violação do art. 1022 do NCPC”. (AgInt no REsp 1830134/MG, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 27/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de impossibilidade de questionar o domínio, pois a turma julgadora foi clara ao asseverar que “na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, cumulada com manutenção de posse, discute-se a posse do imóvel com base na propriedade, razão pela qual não se evidencia a aplicação da vedação disposta no art. 557, caput, e parágrafo único, do CPC”. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não devem prosseguir as supostas ofensas aos artigos 104, incisos I, II e III, 166, incisos IV e V, 167, §1o, inciso II, 1.268, §2o, e 1.647, inciso I, todos do CCB, porque não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, apesar de serem opostos embargos de declaração. Assim, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. De igual modo, o apelo baseado em violação ao artigo 1.247 do CCB não merece prosperar, pois o STJ reconhece que, apesar de ser necessária a outorga uxória para alienação de imóvel, é válido negócio jurídico celebrado com terceiro de boa-fé (REsp 1592072/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 18/12/2017). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). Por fim, não deve prosperar a suposta violação ao artigo 82, §2o, do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “Desacolhidas as teses recursais, não há que se falar em inversão dos ônus de sucumbência”. (AgInt no AREsp 1509176/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/12/2019). No tocante ao pedido de majoração dos ônus sucumbenciais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015